Tribunal: TJDFT
Processo: 0747356-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747356-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WELTON LEITE OLIVEIRA AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WELTON LEITE OLIVEIRA, contra suposto entendimento do Juízo da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da ação penal no 0702895-10.2022.8.07.0014, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente. Em sua petição inicial (ID. 53109877), a parte impetrante argumenta que o paciente reconheceu que no dia dos fatos estava sob o estado de embriaguez, o qual impediu a sua plena consciência, razão pela qual não se verifica o especial fim de agir para consumação do tipo penal. Expõe que o elemento subjetivo do tipo penal em análise é o dolo, tendo como objetivo humilhar ou desprestigiar o funcionário público no exercício de suas funções e, portanto, a embriaguez mesmo voluntária retira o ânimo do dolo específico necessário para configuração do delito de desacato. Alega que é inexistente nos autos relato de que as palavras proferidas pelo Paciente tenham sido com o dolo específico de ofender a honra, humilhar, causar vexame ou menosprezar os agentes de polícia, no exercício de sua função ou em razão dela, nem com intenção de ofender o Estado, sendo apenas um aborrecimento momentâneo. Defende que é indevido o manejo do direito penal para questões de menor importância, especialmente quando outras áreas do direito são capazes de dar resposta efetiva para tutelar o conflito, de modo a não se fazer o uso do jus puniendi estatal de forma irracional e indiscriminada. Conclui que há manifesta atipicidade na conduta imputada ao Paciente na denúncia, razão pela qual seria necessário o trancamento da ação penal quanto ao crime descrito no artigo 331 do Código Penal. Ao final, requer: a) "evidenciado o constrangimento ilegal, em sede liminar, pela suspensão do andamento dos autos 0740293-98.2020.8.07.0001"; e b) que "seja o presente writ conhecido e provido, para fins de concessão do trancamento da ação penal por manifesta atipicidade". É o breve relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No caso concreto, observo que a condenação do paciente como incurso no art. 331 do Código Penal foi mantida pelo acórdão ora questionado, proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal em 11/9/2023, cuja decisão condenatória transitou em julgado em 06/11/2023 (id. 53144314, dos autos do processo no 0702895-10.2022.8.07.0014). Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, diante do trânsito em julgado já implementado, deveria o impetrante se valer do recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou revisão criminal. (Precedentes: AgRg no HC n. 812.884/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023 e Acórdão 1614516, 07266726620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se dizer, embora tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários, a manutenção da condenação foi devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal decidido que "a conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à policial civil, a saber: 'o que vocês estavam fazendo aqui, seus babacas, vocês têm que sair daqui, aqui não é o lugar de vocês', subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico é a intenção de vilipendiar a função pública". Por oportuno, confira-se o que restou decidido no acórdão proferido nos autos de origem: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 331, do Código Penal. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 331, do CP. A pena foi fixada em 6 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal. 2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 48972804). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n° 48972806). 3. A Defesa, em suas razões, requer a absolvição do recorrente, diante da ausência de dolo específico do crime de desacato, alegando ser a conduta atípica. Afirma que o réu estava embriagado no momento da prática do fato, revelando-se ato incompatível com o elemento subjetivo especial do tipo penal em análise. Sustenta que as ofensas foram feitas contra a Polícia Militar, como uma forma clara de descontar seu sentimento de injustiça contra a categoria, e não contra os policiais militares no exercício da sua função, conforme prevê o artigo 331 do Código Penal. 4. Consta dos autos que o réu desacatou policiais militares. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: "(...) "Na data e hora acima delineados, policiais militares estavam patrulhando em praça pública quando se depararam com o denunciado que, incomodado com a presença da guarnição naquele local, começou a proferir as seguintes ofensas contra aqueles policiais, a saber: "o que vocês estavam fazendo aqui, seus babacas, vocês têm que sair daqui, aqui não é o lugar de vocês". Daí decorrendo a sua abordagem e respectivo encaminhamento à delegacia. Na sequência, já nas dependências da 1a DP, o acusado voltou a proferir xingamentos aos agentes militares chamando-os de "babacas", o que foi, inclusive, presenciado pelo policial civil Pedro da Costa Raposo Júnior, Chefe do Plantão (ID 121453246)." 5. A conduta do réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à policial civil, a saber: "o que vocês estavam fazendo aqui, seus babacas, vocês têm que sair daqui, aqui não é o lugar de vocês", subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico é a intenção de vilipendiar a função pública. No caso, em razão da atuação policial, decorreu o xingamento, com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pela ocorrência policial n. 1996/2020 - 0 (ID n° 48971241), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 6. Ademais, ainda assim não fosse, para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra a policial, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública. 7. Como concluiu o juízo sentenciante "(...). A prova testemunhal, sobretudo o depoimento das vítimas - policiais militares - demonstra a dinâmica do fato delituoso, caracterizando a autoria do crime de desacato por parte do acusado. (...) A Defesa sustenta que o elemento subjetivo do tipo não restou completamente demonstrado porquanto o denunciado se encontrava embriagado na ocasião em que proferiu os xingamentos contra os policiais, e por tal razão pugna pela absolvição do acusado, todavia, ao contrário do que pretende a defesa, o estado de embriaguez não afasta o elemento subjetivo do tipo penal (STJ, AgInt no REsp 1548520 / MG, 2015/0196136-1, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR)". 8. Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença. 9. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Sem custas e sem honorários. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1756574, 07028951020228070014, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a embriaguez voluntária não afasta o dolo da conduta nos delitos de desacato. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO E AMEAÇA. DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. O crime de desacato é configurado quando presente o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo ofendido. Demonstrado nos autos que o apelante proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do referido tipo penal. Comprovado que o apelante explicitou clara manifestação da intenção de causar mal injusto e grave, inclusive de morte, aos agentes, configura-se o crime de ameaça. O ânimo alterado do apelante em razão de embriaguez não exclui o dolo e nem afasta a aplicação de pena, pois a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. (Acórdão 1697053, 00022413620188070004, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO DELITO. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Devidamente demonstrado pela prova oral que o réu, ao ser conduzido pelos militares ao hospital para atendimento médico, proferiu palavras de baixo calão e xingamentos contra os policiais, com o fim de menosprezá-los e humilhá-los, a condenação pelo crime de desacato é medida que se impõe. 2. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal, na estrutura típica do delito. 3. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal. 4. Recurso improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1674646, 07008129120218070002, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandem nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1333182, 07069455820218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microsistema. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1428613, 07139430820228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DO PACIENTE POR INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. É cabível a impetração de habeas corpus contra acórdão de Turma Recursal apenas nas situações em que ficar configurada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como quando houver contrariedade à jurisprudência consolidada deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, sob pena de indevida transfiguração das Turmas Criminais em terceiro grau de jurisdição. 2. Tratando-se de Juizados Especiais Criminais (Lei no 9.099/95), verifica-se que a lei estabelece que a apelação deve ser interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão, as razões e o pedido do recorrente (art. 82, §1o), sendo inaplicáveis, portanto, as normas do Código de Processo Penal que prevêem prazos distintos para recorrer e para arrazoar. Afinal, lei especial prevalece sobre a geral. 3. No particular, observa-se que a intimação da sentença condenatória ocorreu para o réu no dia 11/09/2017 e para a Defensoria Pública no dia 05/10/2017. Desse modo, já levando em consideração a dobra legal, verifico que a defesa do paciente poderia interpor apelação até o dia 25/10/2017, mas apenas o fez em 27/10/2017, o que demonstra a inexistência de manifesta ilegalidade no acórdão da Turma Recursal que não conheceu do apelo em razão da intempestividade. 4. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1099063, 07068278720188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no PJe: 30/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Com estas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Ciência a Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora